Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714862-39.2019.8.07.0020 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE SINAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 543 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO DESEMBOLSO. JUROS MONETÁRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de rescisão de contrato com devolução de valores, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) rescindir o contrato firmado entre as partes por culpa da requerida; b) condenar a requerida a restituir à autora, em uma única parcela, os valores recebidos a título de sinal, no montante de R$ 53.280,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 1.1. Recurso da ré aviado para reforma da sentença. Requer: a) a retenção de valores pagos na forma contratual ou a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com a Jurisprudência do STJ e b) a aplicação da correção monetária a contar do ajuizamento da ação e os juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença. 2. A controvérsia dos autos cinge-se a determinar: a) qual das partes deve ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual; b) se é viável a restituição total ou parcial dos valores pagos em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado; e c) a partir de qual momento deverá incidir a correção monetária e os juros de mora. 3. Do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação jurídica travada entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que a ré figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 4. Da retenção dos valores pagos. 4.1. A apresentação de documento para liberação do contrato de financiamento era de responsabilidade da construtora e não da requerente. Ou seja, a desistência pela autora de continuidade com o pacto se deu por culpa da apelante. 4.2. Súmula n. 543 do STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” 5. Da correção monetária e dos juros de mora. 5.1. Da correção monetária. 5.2. Se trata de instrumento de recomposição do valor real da moeda, sendo a adequação da moeda dentro de determinado período, a fim de compensar a perda econômica. É de responsabilidade do devedor, conforme artigo 395 do Código Civil. 5.3. Assim, o autor deve receber de volta os valores pagos durante a vigência do contrato de promessa de compra e venda corrigidos desde a data do efetivo desembolso. 5.4. Dos juros de mora. 5.5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora, na forma dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, como bem salientado pelo juízo de origem. 5.6. Jurisprudência: “(...) 5. Da correção monetária e dos juros de mora. 5.1. O autor deve receber de volta os valores pagos corrigidos desde a data do efetivo desembolso, com incidência de juros de mora a partir da citação. (...).” (00051155320168070007, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2020.) 6. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 422, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade de retenção dos valores pagos na integralidade ou em percentual de 25% (vinte e cinco por cento); b) 396 do Código Civil, afirmando que os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado, conforme Tema 1002 STJ. Pede, assim, a aplicação do Tema 1002 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto à alegada ofensa aos artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil. No caso em apreço, a culpa foi da construtora e, nesse sentido, o STJ, no julgamento do REsp 1.300.418/SC, Tema 577, decidiu que ““Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial também não deve prosperar no que tange à indicada contrariedade ao artigo 396 do Código Civil. Com efeito, o acórdão recorrido, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora como sendo na citação, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação” (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Por fim, não é o caso de aplicação do Tema 1002/STJ, uma vez que referido paradigma diz respeito à resolução imotivada pelo promitente comprador, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o acórdão detectou a culpa do promitente vendedor. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034